Tribunal: TJDFT
Processo: 0700638-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVA DECISÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. COMPROVAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. OMISSÃO. LICITU. DEVER DE RESSARCIMENTO À OPERADORA.
1. Em que pese a exigência contida no art. 1010, IV do CPC, não há , no caso, afronta ao princípio da dialeticidade; da leitura das razões do recurso, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta à manutenção dos recorrentes no plano de saúde, a cobertura do tratamento da apelante e a compensação por danos morais. Preliminar rejeitada.
2. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. No mesmo sentido, dispõe o art. 5o da Resolução 558 de 2022 da ANS: nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998.”
4. O acervo probatório apresenta elementos concretos que indicam que, já no momento da formalização do plano de saúde, a requerente detinha conhecimento e dimensão da sua doença, o que evidencia se tratar de doença preexistente.
5. A alegação de que o plano de saúde não exigiu exames médicos previamente à contratação prospera, uma vez que restou demonstrado que a consumidora omitiu informações relevantes acerca do seu estado de saúde. O princípio da boa-fé objetiva - lealdada e transparência - deve ser observado pelos dois lados da relação de consumo.
6. O art. 766 do Código Civil (CC) estabelece que: se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
7. A omissão de informações relevantes acerca do histórico de saúde da autora, demonstra a intenção dos segurados de se beneficiarem da própria torpeza, para usufruir dos serviços da ré. Portanto, é legítimo o afastamento da cobertura securitária no presente caso, pois restou demonstrada a ausência de boa-fé contratual da beneficiária.
8. Por fim, não há que se falar em compensação por dano moral ante a ausência de ilicitude da conduta da ré.
9. Recurso conhecido e desprovido.